Tribunal: TJSP
Processo: 1002905-30.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DISCUSSÃO EM TORNO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS CONCEDIDAS NA SENTENÇA – DANO MORAL DA VÍTIMA EM RAZÃO DA LESÃO FÍSICA SOFRIDA NO ACIDENTE – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – LUCROS CESSANTES – PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELO AUTOR E A

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DISCUSSÃO EM TORNO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS CONCEDIDAS NA SENTENÇA – DANO MORAL DA VÍTIMA EM RAZÃO DA LESÃO FÍSICA SOFRIDA NO ACIDENTE – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – LUCROS CESSANTES – PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELO AUTOR E A REMUNERAÇÃO QUE TERIA SIDO POR ELE AUFERIDA DURANTE O PERÍODO DE CONVALESCENÇA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE "CHAPA" – CABIMENTO – DIFERENÇA QUE REFLETE O EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELO REQUERENTE – INDENIZAÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA